Tribunal: TJES
Processo: 5004845-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5004845-88
.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MIRIAN LUCIA DO COUTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ARTIGO 33, §2º, “a” DO CP – FECHADO – SOMATÓRIO DAS PENAS – FINS DO DIREITO PENAL – RESSOCIALIZAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.
Nos
termos do entendimento do STJ “
firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva.” (STJ; AgRg-AgRg-HC 545.924; Proc. 2019/0342864-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/05/2020; DJE 23/06/2020)”

2.
Reconhece-se o
distinguishing
ao presente caso pelas inúmeras condenações da recorrente, totalizando pena superior a 14 (quatorze) anos, o que impõe a aplicação do art. 33, §2º, “a” do Código Penal, ou seja, o cumprimento da pena em regime fechado
.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004845-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MIRIAN LUCIA DO COUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5004845-88
.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MIRIAN LUCIA DO COUTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ARTIGO 33, §2º, “a” DO CP – FECHADO – SOMATÓRIO DAS PENAS – FINS DO DIREITO PENAL – RESSOCIALIZAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.
Nos
termos do entendimento do STJ “
firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva.” (STJ; AgRg-AgRg-HC 545.924; Proc. 2019/0342864-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/05/2020; DJE 23/06/2020)”

2.
Reconhece-se o
distinguishing
ao presente caso pelas inúmeras condenações da recorrente, totalizando pena superior a 14 (quatorze) anos, o que impõe a aplicação do art. 33, §2º, “a” do Código Penal, ou seja, o cumprimento da pena em regime fechado
.

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 22/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
Nº
5004845-88
.2023.8.08.0000

AGVTE
:
MIRIAN LUCIA DO COUTO

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta nos autos, observo tratar-se de irresignação postada por MIRIAN LUCIA DO COUTO, em razão da decisão que não acolheu o pleito da defesa de que, ainda que consideradas outras condenações da recorrente, é cabível a fixação do regime aberto em seu favor.

A irresignação posta-se, segundo as razões eleitas pela defesa,
em precedentes do STJ de que, adequadas as penas, sendo possível que estas estejam sujeitas ao mesmo regime – aberto no caso em apreço – é viável a reforma da decisão para que a recorrente, ainda que apenada em patamar superior a 08 (oito) anos possa cumprir as penas no regime aberto
.

Em sede de contraditório, manifestou-se o Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão.

Houve, em sede de Juízo de retratação, a sua forma negativa, indo os autos a Procuradoria de Justiça que, nos termos do evento de número
5028353
, sustenta a correta aplicação da lei pelo magistrado condutor dos autos em primeiro grau.

A
defesa
sustenta
a tese
que o STJ fixou,
em sede de repetitivo, que, no caso como
o
do presente, onde as penas são compatíveis, mormente no caso de conversão em restritivas de direito,
deve ser concedida a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto.

O entendimento deriva do seguinte julgado
:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva.” (STJ; AgRg-AgRg-HC 545.924; Proc. 2019/0342864-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/05/2020; DJE 23/06/2020)

Eminentes pares, não desconhecendo o vetor interpretativo que foi fixado, tampouco, como afirma a defesa, outros dois habeas corpus que já foram acolhidos em favor da recorrente, trago, somente a título de reforço o que consta no parecer da Procuradoria de Justiça sobre a situação da paciente e que foi citado nos autos de número 5002326-43.2023.8.08.0000:

A Paciente foi condenada e já cumpria pena nos seguintes processos: I) 0000414-98.2017.8.08.0035 -
01 (um) ano de reclusão e multa em regime aberto e sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos;

II) 0023277- 19.2015.8.08.0035 -
02 (dois) anos de reclusão e multa em regime aberto e sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos
; III) 0003243- 18.2018.8.08.0035 -
01 (um) ano e 06 (seis) meses em regime aberto e sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos
; IV) 0004171-03.2017.8.08.0035 -
01 (um) ano e 02 (dois) meses em regime aberto e sua pena corporal foi substituída por restritiva de direitos
. Destaca que a soma das penas
totalizou 05 (cinco) anos de reclusão e 08 (oito) meses, e multa, em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, ‘‘b’’, do Código Penal
. Informa que contra a referida decisão de unificação
das penas interpôs um Agravo em Execução, vindo este Tribunal de Justiça a dar total provimento ao pedido da defesa, para manter as penas restritivas de direito. Afirma que posteriormente ao mencionado julgamento do Tribunal de Justiça, foram juntadas mais 3 condenações, sendo elas: I) 0022268- 75.2018.8.08.0048, apenada por furto qualificado e corrupção de menor em cúmulo material,
perfazendo 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, além de pecúnia, substituída aquela por duas sanções alternativas (PSC e ITD
); II) 0013408-32.2015.8.08.0035 - sentenciada pelo tipo capitulado no art. 307 do CP,
inteirando 4 (quatro) meses de detenção em regime aberto e multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito
; III) 0030029-40.2015.8.08.0024 - condenada por furto tentado,
totalizando 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e pecúnia, substituída aquela por uma sanção alternativa
. Aduz que após a juntada das novas sentenças, o juízo da execução penal unificou as penas e decretou novamente a prisão da Paciente, contrariando, assim, a decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça. Informa que interpôs outro Agravo em Execução se insurgindo contra o decreto prisional, bem como impetrou Habeas Corpus a fim de cassar o mandado até o julgamento do Agravo. Alega ter sido concedida a ordem no Habeas Corpus nº 5003868- 33.2022.8.08.0000, vindo o Agravo em Execução a ser julgado prejudicado, uma vez que o mandado já havia sido recolhido e a pena seria cumprida no aberto. Prossegue afirmando que em 03 de março de 2023 sobreveio uma nova condenação,
desta vez nos autos nº 0005337- 02.2019.8.08.0035, somando mais 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, também em regime inicial aberto, vindo o juízo novamente a expedir mandado de prisão em desfavor da paciente
.
[...] Ademais, as penas aplicadas à paciente totalizam
14 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e multa
fixada em regime fechado (id 4503161)
, o que demonstra, pelo menos em tese, que, pela pena
totalizada, não há como se aplicar outro regime.

Eminentes Pares, ao total da análise empreendida pela Procuradoria, temos
a recorrente
submetida a mais de 14 (quatorze) anos de apenamento por inúmeros delitos, vindo reiteradamente, utilizando-se do benefício de estar em liberdade, empreender novas empreitadas delituosas.

Neste sentido, ainda que haja precedente quanto a possibilidade de unificação, conforme o precedente mencionado pela defesa, entend
o
que, dadas as inúmeras infrações penais, o imenso descaso da paciente com as penas aplicadas, a situação não se amolda ao simples cotejo linear do precedente.

Mutatis mutandis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVO CRIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO REGIME SEMIABERTO. RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 2. A juntada de nova condenação ao feito executório, ainda que por crime anterior, sujeita o reeducando à regressão para quaisquer dos regimes prisionais mais gravosos, se a soma das penas tornar incabível a manutenção do atual. In casu, a pena remanescente do egresso é superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, sendo plenamente cabível e possível a fixação do regime semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP; art. 111, parágrafo único, e art. 118, inciso II, ambos da LEP. 3. 4. Recurso conhecido e provido.
Data: 27/Apr/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5012652- 6.2022.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: Agravo de Execução Penal.

Neste sentido, em sede de execução, havendo a unificação das penas, reconhecido em desfavor da recorrente, mais de 14 (quatorze) anos de pena ainda a serem cumpridas, inadmite-se, até para os fins do direito penal e a ressocialização derivada da pena, a recorrente entender que a série de delitos cometidos não pode ser desconsiderada pelo Judiciário.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
NEGANDO
PROVIMENTO
ao mesmo
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)